Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE 30% DO PRÓ-LABORE. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. O recurso. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora de 30% do pró-labore do agravado, nos autos do cumprimento de sentença.
II – Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a penhora de percentual do pró-labore do agravado para satisfação do crédito perseguido.
III – Razões de decidir
3. Do material probatório coligido nos autos, não ficou demonstrado, robustamente, que o agravado receba pró-labore de empresa, nem em qual das empresas informadas nos autos ele receba tal remuneração, pois foram citadas várias empresas, ou melhor, o requerimento foi feito de forma genérica, sem especificação de cada caso e de dados, bem como sem comprovação documental, condição que torna temerária uma decisão nesse sentido, pois somente adotada em casos excepcionais.
4. A ausência de prova da efetiva percepção de pró-labore pelo sócio inviabiliza a penhora, pois imprescindível demonstrar que o sócio recebe remuneração regular a título de pró-labore para a admissibilidade da medida. Portanto, o simples status de sócio não confere ao credor o direito de penhorar valores referentes ao pró-labore se não comprovada a sua percepção.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A ausência de prova da percepção de pró-labore inviabiliza a penhora, pois o recebimento de tal remuneração deve ser comprovada nos autos, ante a excepcionalidade da medida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; CF/1988.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1945695, 0732267-75.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.; TJDFT, Acórdão 1867300, 0709624-26.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/05/2024, publicado no DJe: 10/06/2024.